Tribunal: TJBA
Processo: 8000073-55.2020.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000073-55.2020.8.05.0053

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE DA CRUZ PEREIRA FILHO

Advogado(s)
:
BEATRIZ CERQUEIRA PEIXOTO DA SILVA, CELSO VINICIUS DE FARIAS MUNFORD RIBEIRO

APELADO: AMANCIA DE LIMA PEREIRA

Advogado(s)
:
ANISIO ARAUJO NETO

05

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. MÉRITO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC DEVIDAMENTE COMPROVADOS PELA PARTE AUTORA. POSSE ANTERIOR E ESBULHO DEMONSTRADOS. PEDIDO CONTRAPOSTO DE USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe, nos termos do art. 370 do CPC, determinar as provas necessárias ao julgamento e indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. Se o magistrado, com base no princípio do livre convencimento motivado, entende que o conjunto probatório dos autos é suficiente para a formação de sua convicção, o julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa. Precedentes.

2. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AFASTAMENTO.
A alegação de inadequação da via eleita, sob o fundamento de que a autora jamais exerceu a posse, confunde-se com o próprio mérito da demanda possessória. A verificação da existência de posse anterior é a questão central a ser dirimida na análise de mérito, e não um vício processual que acarrete a inépcia da inicial. Preliminar rejeitada.

3. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Em se tratando de ação de reintegração de posse, o termo inicial do prazo prescricional é a data da ocorrência do esbulho. Tendo a autora alegado que o ato espoliativo ocorreu em 2018 e ajuizado a ação em 2020, não há que se falar em prescrição da pretensão, sendo inaplicável o raciocínio baseado no prazo para ações petitórias. Preliminar rejeitada.

4. MÉRITO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS LEGAIS.
Para a procedência do pedido de reintegração de posse, incumbe à parte autora comprovar sua posse anterior, o esbulho praticado pela parte ré, a data do esbulho e a consequente perda da posse, conforme dispõe o art. 561 do CPC. No caso concreto, a autora, ora apelada, logrou êxito em demonstrar tais requisitos por meio de escritura de compra e venda, comprovantes de pagamento de tributos e boletim de ocorrência lavrado à época do fato.

5. TESE DEFENSIVA E PEDIDO CONTRAPOSTO.
A tese do réu, ora apelante, de posse mansa e pacífica por quase 60 anos, mostra-se isolada e contraditória com o próprio reconhecimento, em contestação, da aquisição do imóvel pela autora em 2011. A ausência de provas robustas que sustentem a alegação de posse longeva e o preenchimento dos requisitos legais inviabiliza o acolhimento do pedido contraposto de usucapião.

6. HONORÁRIOS RECURSAIS.
Majoração, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator, adiante registrado.

Sala de Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

05